Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727184-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDER DA SILVA CHAGAS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FERDERAL em favor de EDER DA SILVA CHAGAS, apontando como autoridade coatora o magistrado da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Circunscrição do Recanto das Emas/DF e como ilegal o ato que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva (ID 163086842). Narra haver sido o paciente preso em 01/04/2023 em virtude da conversão do flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia (id. 154448755), sob a fundamentação de que se trata de medida necessária para a garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas de urgência aplicadas, porquanto fora processado pela prática do delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006 nos autos n. 0702699-88.2023.8.07.0019. Aduz que, malgrado o deferimento das medidas protetivas, a vítima Karla da Silva Chagas (irmã) e sua genitora, Maria Aparecida Silva, informaram que o paciente permaneceu morando na residência com o consentimento delas. Relata ter mantido convívio harmônico por certo período com Karla, o que torna atípica sua conduta e, por consequência, ausentes os fundamentos para a segregação. Sustenta que o fato de a vítima temer a soltura do acusado e sua mãe ter manifestado preferir a permanência do paciente preso não são motivos capazes de ensejar a manutenção da cautelar preventiva. Afirma ser o paciente primário, respondendo pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, do Código Penal e 24-A, da Lei 11.343/06, os quais possuem como pena privativa de liberdade de 1 a 6 meses e detenção de 3 meses a 2 anos, nessa ordem, reprimendas que não permitem o cumprimento no regime fechado. Tece comentários acerca da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e sua aplicabilidade ao seu caso. Colaciona jurisprudência em favor da tese esposada. Repisa não ter havido descumprimento da decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, porquanto a vítima e sua genitora o convenceram a permanecer na residência. Relata que a vítima apenas se incomodou com sua presença, após três meses, relatando o descumprimento, sendo que ela mesma não cumpriu. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, a revogação da preventiva para que seja expedido alvará de soltura, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. Conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 439/2023, referente à Ocorrência Policial n. 2857/2023- 27a DP, (ID 48746583, pág. 8, autos n. 0702699-88.2023.8.07.0019), Karla afirmou ser irmã de Eder e, no dia 31/03/2023, estava em casa, quando o paciente chegou alterado, bêbado, a ofendendo e a ameaçando, lhe dizendo: “sua lama sebosa, eu vou te matar”. Relatou possuir medidas protetivas deferidas judicialmente contra ele, razão pela qual chamou a polícia, que o conduziu à Delegacia. A versão dos policiais condutores do Flagrante, Rogerio Souza Araújo e Edson Gomes Neris Junior, corroboram o relato da ofendida (ID 48746583, pag. 18, autos n. 0702699-88.2023.8.07.0019). Em audiência de custódia (ID 48746583, págs. 57/59), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Após o curso regular do processo, recebida a denúncia e feita a audiência de instrução, a Defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de não estarem presente os requisitos para a segregação cautelar do requerente na audiência realizada no dia 21/06/2023 (ID 162808594, autos n. 0702699-88.2023.8.07.0019). O indeferimento se deu pelas seguintes razões: (...) “De fato, as razões ainda subsistem na íntegra e, como bem salientado pelo Parquet, o panorama fático não se alterou desde a decretação da prisão preventiva do acusado. É certo que o réu teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, no dia 01/04/2023, na audiência de custódia, sendo necessária a intervenção judicial para conter o perigo concreto de reiteração delitiva, resguardar a ordem pública e assegurar a autoridade da ordem judicial protetiva (Autos n. 0709595-84.2022.8.07.0019). Na decisão que decretou a prisão preventiva foi destacado que os elementos de informação colhidos nos autos eram suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti exigido para a decretação das medidas cautelares processuais penais. A prisão foi decretada para garantia da execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, uma vez que o acusado foi preso em flagrante por ameaçar a vítima e injuriá-la descumprindo as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Considerou-se o relatório de risco preenchido pela vítima, no qual restou claro que há perigo concreto de violência grave e potencialmente letal, máxime a informação de que a vítima já foi ameaçada por duas vezes com uso de faca, além de ter sido injuriada. Ademais, ressalto, que não se trata de um fato isolado envolvendo as partes, pois o acusado já foi preso em flagrante duas vezes por ter cometido crimes no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima. (Autos 0702699-88.2023.8.07.0019 e 0709596-69.2022.8.07.0019) Com efeito, prioriza-se a liberdade do ofensor quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, o que se verifica é que a imposição de medidas protetivas não foi suficiente para conter o ímpeto do suposto ofensor, que continua a perseguir a vítima e subjugá-la. Frise-se, ainda, que, em audiência, a vítima disse que teme que o réu seja solto. A mãe do réu também falou que preferia que ele ficasse preso. Desta feita, verifico que o risco do dano permanece, recomendando-se a prisão como forma de acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, bem como evitar a reiteração delitiva, não sendo suficiente a imposição de medida cautelar menos gravosa. Assim, a necessidade da prisão do acusado ainda está presente, assim como o fumus comissi deliciti. Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de EDER DA SILVA CHAGAS.” Não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. Após o deferimento das medidas protetivas, o paciente tornou a estabelecer contato com a vítima, inclusive permanecendo na mesma residência, violando a decisão judicial. Além disso, ainda ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor. Não obstante a alegação de atipicidade da conduta, em face do consentimento da vítima quanto à permanência do réu em sua residência e de sua genitora, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente no sentido de o consentimento da vítima ser irrelevante para fins de configuração do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por se tratar de crime contra a Administração da Justiça. A propósito: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual consentimento da ofendida não revoga a decisão judicial e não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1703968, 07110736920228070006, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida. (...) (Acórdão 1715775, 07004549620218070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depreende-se, portanto, que, no caso concreto, a prisão preventiva representa instrumento de garantia da integridade física e psíquica da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Ademais, eventuais condições favoráveis do paciente não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. O só fato de as penas impostas aos delitos pelos quais responde não serem cumpridas em regime fechado não justifica a soltura do paciente, quando presente um perigo real e concreto à integridade da ofendida. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator